Tribunal: TJBA
Processo: 8063715-88.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8063715-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: YURI ALVIM FARIAS e outros Advogado(s): JULIANA BORGES MIRANDA SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RUY BARBOSA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL) E VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941). LEI MARIA DA PENHA (LEI N. 11.340/2006). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA ASCENDENTES E IRMÃ. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INFORMAÇÃO SUPERVENIENTE DE SOLTURA DO PACIENTE EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA PELO JUÍZO A QUO. CESSAÇÃO DO ATO COATOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. ORDEM PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos delitos de ameaça e vias de fato em contexto de violência doméstica contra seus familiares, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de seu estado de saúde mental, buscando a revogação da custódia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a subsistência do interesse de agir no presente habeas corpus, diante da notícia de que foi concedida liberdade provisória ao paciente em outro processo após a impetração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus é um remédio constitucional destinado a sanar, de forma célere, violência ou coação à liberdade de locomoção. 4. A concessão de liberdade provisória ao paciente, com a sua efetiva soltura, esvazia o objeto da impetração que visava à revogação da prisão preventiva, pois o ato apontado como coator não mais subsiste. 5. A cessação do constrangimento ilegal que se pretendia combater acarreta a perda superveniente do interesse processual, tornando inócua a análise do mérito do writ. 6. Nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal, verificado que já cessou a coação ilegal, o pedido deve ser julgado prejudicado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem de habeas corpus julgada prejudicada. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8063715-88.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Ruy Barbosa/BA, tendo como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente, YURI ALVIM FARIAS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADA a ordem. Salvador, .